Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-68.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015574-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 420.230.841-72 (AGRAVANTE), G V DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.902.048/0001-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TOMADA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM (AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL) – PRESENÇA DE CELERIDADE EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DE IRREGULARIDADES FORMAIS VISANDO AO FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA – LICITANTE QUE TEM COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS – ENTREGA DE VEÍCULO USADO PELA VENCEDORA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), os quais exsurgem, no caso concreto, da constatação de diversas irregularidades formais na licitação realizada para a aquisição de Ambulância com UTI Móvel, dentre elas a tentativa de favorecimento da licitante vencedora e a entrega, por esta, de veículo usado e não 0 (zero) km, como especificado no edital do certame, gerando, assim, em tese, lesão ao erário municipal.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Geraldo Vieira da Silva
e
G.V. da Silva Cia. Ltda. ME
contra a decisão que, na ação civil pública por atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0003368-61.2016.8.11.0038 – Código 72267), deferiu em parte o pedido de indisponibilidade de seus bens, determinando
“
a) O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos SIDNEY PIRES SALOMÉ (CPF n. 147.339.439-20); EDONIAS ALVES DA COSTA (CPF n. 915.353.101-97; GERALDO VIEIRA DA SILVA (CPF n. 420.230.841-72) e G.V. DA SILVA CIA. LTDA – ME (CNPJ n. 01.902.048/0001-58, até o limite de R$ 170.995,00 (cento e setenta mil novecentos e noventa e cinco reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro. (...)”
. (Id 51712489)

Nas razões, os agravantes sustentaram que não foram demonstrados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida acautelatória de indisponibilidade de bens no caso concreto, haja vista a ausência de indícios de ato de improbidade que cause lesão ao erário decorrente da licitação realizada para a aquisição de veículo adaptado em ambulância com UTI móvel (Tomada de Preço nº 009/2014).

Defenderam, também, a ausência de dano ao erário, pois a proposta por eles apresentada e que se sagrou vencedora, no valor de R$170.995,00 (cento e setenta mil e novecentos e noventa e cinco reais), foi bem abaixo daquela apresentada pela segunda colocada, no valor de R$245.900,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), tendo o bem sido entregue e efetivamente utilizado pela população do Município de Araputanga.

Afiançaram, outrossim, que o exíguo prazo para a formalização do processo licitatório e o fato de a empresa que se sagrou vencedora não possuir o objeto licitado à época do julgamento das propostas não podem justificar o deferimento da drástica medida de indisponibilidade, como entendeu o magistrado de piso, pois, além de a Lei 8.666/93 não estabelecer prazo para a conclusão da licitação, o edital do certame e a minuta de contrato preveem o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do bem licitado.

Ressaltaram, neste contexto, que
“
a Tomada de Preço foi amplamente divulgada, com publicação no Diário Oficial de Contas e Jornal Eletrônico dos Municípios, bem como respeitou o prazo previsto em lei - 15 dias - para recebimento das propostas”
e que é possível a utilização de modelos de editais de licitações pretéritas para o rápido deslinde do processo licitatório, medida que não pode ser utilizada como argumento para um suposto direcionamento do certame.

Asseveraram, ainda, que em constatação
in loco
, a servidora do Ministério Público sublinhou
que
“a maioria dos equipamentos encontram-se em perfeito funcionamento e excelente estado de conservação”, acrescentando, na sequência, que alguns itens não constam no veículo, contudo, não se pode perder de vista que a vistoria foi realizada um ano após a efetiva entrega do bem licitado, tendo sido utilizado pela Secretaria de Saúde durante todo esse período”
.

Asseguraram, com base nestas premissas, que
“
a situação descrita nos autos revela a inexistência de indícios suficientes de atos ímprobos, na medida em que o fato de o procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo, bem como pelo fato da empresa licitante, no ato do julgamento das propostas, não ter o bem licitado em seu poder, não evidencia conduta ímproba lesiva ao erário”
.

Aduziram, outrossim, que
“não há contemporaneidade entre a data da prática do suposto ato ímprobo imputado (novembro de 2014) e a data da decretação da medida drástica de indisponibilidade de bens (...), demostrando, à toda evidência, a completa ausência de cautelaridade da medida deferida”
.

Por derradeiro
,
os recorrentes pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de funcionários, contas pessoais e familiares e que os veículos afetados pela constrição já foram vendidos a terceiros.

No mérito, requereram o provimento do recurso
“para suspender, em definitivo, os efeitos da decisão recorrida”
(Id 51712478)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão fundamentada, acostada ao Id 52258496.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos expendidos pelos agravantes e requereu o desprovimento do recurso (Id 63917983).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parece da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 67678993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos ao erário em desfavor de Sidney Pires Salomé, Edonias Alves da Costa, Geraldo Vieira da Silva e G.V. da Silva Cia. Ltda. – ME, com vistas à apuração da prática de atos ímprobos pelos requeridos nos anos de 2013 e 2014, decorrente da realização da Tomada de Preços nº 009/2014, tipo menor preço, aberta para a aquisição de um veículo 0km tipo van adaptado para ambulância com equipamentos de UTI móvel para transporte de pacientes em caráter de urgência/emergência.

Recebendo os autos, o magistrado de piso acolheu em parte o pedido de liminar formulado pelo
Parquet
e
decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos
,

no importe de R$170.995,00 (cento e setenta mil e novecentos e noventa e cinco reais), consistente no valor então pago à empresa
G.V. da Silva Cia. Ltda. – ME
, bem como pesquisa junto ao RENAJUD e inserção de restrição de venda nos veículos porventura encontrados
. (Id 51712489).

Irresignados com esta decisão, Geraldo Vieira da Silva e G.V. da Silva Cia. Ltda. – ME interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento defendendo, em suma, a
ausência de indícios de ato de improbidade que causem lesão ao erário hábeis à indisponibilidade de seus bens

O recurso não merece provimento.

Como se sabe, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7º da Lei nº 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Por outro lado, sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,

para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução
.

Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, à luz do art. 7º da Lei nº 8.429/92, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), os quais, no caso dos autos, restaram
demonstrados a contento.

Com efeito, analisando a documentação encartada aos autos (inclusive os de origem, atualmente em trâmite no PJe), verifica-se a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa no caso concreto, decorrente de possível fraude visando a beneficiar a empresa G.V. da Silva Cia. Ltda. – ME na
Tomada de Preços nº 009/2014, aberta para a aquisição de um veículo 0 (zero) km tipo van adaptado para ambulância com equipamentos de UTI móvel para transporte de pacientes em caráter de urgência/emergência no Município de Araputanga.

Ocorre que, além da celeridade espantosa com que se realizou o procedimento licitatório – num único dia (03/11/2014) foi solicitada abertura do procedimento licitatório, autorizada a abertura, solicitadas informações à Contabilidade quanto à disponibilidade de recursos orçamentários, prestadas estas informações, elaborado parecer jurídico favorável e publicado o Aviso de Licitação no Diário Oficial de Contas – também constou do edital do certame a exigência de entrega do Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura de Araputanga pelas licitantes, indicando a tentativa de beneficiar a empresa recorrente, única participante com sede em Araputanga (Id 48809170 – autos originários). A exigência de apresentação de tal documento (e não a sua faculdade, como prevê o art. 22, §2º, da Lei nº 8.666/93), acabou sendo considerada como irregularidade grave pelo Tribunal de Contas Estadual por ocasião da gestão das contas de 2014.

Ademais, conquanto a licitação tenha sido aberta para a aquisição de veículo 0 (zero) Km, conforme especificação contida no Anexo I ao Edital da Tomada de Preços nº 09/2014, verifica-se do contrato social da empresa vencedora, do seu alvará de funcionamento e do Certificado de Registro Cadastral subscrito pelo então Prefeito e também requerido, Sidney Pires Salomé, que a sua atividade econômica principal, à época do certame, era o
“comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
usados
”
, de sorte que, à época da licitação, aquela não cumpria o requisito mínimo de ofertar automóvel 0 (zero) km (Id 48809170 – autos originários)

Não fosse o bastante, o veículo oferecido pela empresa recorrente após vencer a licitação não era 0 (zero) km, como exigido no instrumento editalício, mas
usado
, conforme Extrato do Veículo expedido pelo DETRAN/MT e nota fiscal juntados aos autos, desatendendo, assim, as especificações previstas no edital do certame (Id 48809170 – autos originários)

Elucidando tal questão, aliás, ao apresentar contrarrazões, o Ministério Público, aduziu o seguinte,
verbis
:

“O preço oferecido pela empresa G. V. Da Silva & CIA LTDA, na monta de R$ 170.995,00 (cento e setenta mil novecentos e noventa e cinco reais), obviamente, foi muito mais baixo que o valor ofertado pela outra concorrente, Ville de France Veículos LTDA, cuja proposta de preço se deu no patamar de R$ 245.900,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos reais) de acordo com a ata da sessão de abertura e julgamento de proposta da tomada de preços 009/2014.

Isto porque o veículo oferecido pela empresa G. V. Da Silva & CIA LTDA não era 0 km, mas usado. Com efeito, extrai-se do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo expedido pelo DETRAN/MT, referente ao automóvel usado o qual, como se verá, foi adquirido pela Prefeitura de Araputanga/MT, que o chassi possuía a numeração 93W245G34E2128722, bem como placa de n° OBE-8485.

Pois bem, de acordo com o extrato do veículo retirado do sistema Detran/Net, a empresa licitante adquiriu o automóvel usado da empresa F A Da Silva Nagliati – ME. O que causa ainda mais estarrecimento é que a aquisição foi realizada em 11/12/2014, ou seja, quando da realização da sessão de julgamento das propostas de preços em 19/11/2014, a empresa G. V. Da Silva & CIA LTDA sequer era proprietária do automóvel que concorreu ao certame.

Importante registrar que foi enviado o ofício nº 258/2016/PJA/MPE/MT à concessionária Domani sediada em Várzea Grande/MT, requerendo cópia da Nota Fiscal e contrato referentes à aquisição pela empresa F A Da Silva Nagliati – ME, do veículo Camionete/Ambulância Fiat Ducato, ano 2013/2014, chassi nº 93W224G34E2128722. Com a resposta, constatou-se que o automóvel foi adquirido pela primeira vez em 22/11/2013 pela empresa F A Da Silva Nagliati – ME, pelo montante de R$ 79.301,20 (setenta e nove mil trezentos e um reais vinte centavos).

Ao ensejo, observa-se o seguinte: como pode um automóvel 0 km adquirido em 22/11/2013 custar R$ 79.301,20 (setenta e nove mil trezentos e um reais vinte centavos) e mais de um ano depois este mesmo veículo ser avaliado em certame licitatório em R$ 170.995,00 (cento e setenta mil novecentos e noventa e cinco reais)? Clarividente pois a fraude à licitação operada por SIDNEY PIRES SALOMÉ e EDONIAS ALVES DA COSTA em favor de GERALDO VIEIRA DA SILVA”
. (Id 63917983, p. 5/6)

Logo, ao contrário das alegações da recorrente em defesa da legalidade do certame, penso que os fatos acima citados, analisados em conjunto, configuram fortes indícios da prática de improbidade administrativa no caso concreto, evidenciando a presença do requisito relativo à probabilidade do direito invocado na demanda (
fumus boni iuris
)
para fins da decretação da indisponibilidade dos bens dos agravantes no valor do dano causado, em tese, ao erário.

No concernente ao
periculum in mora
, convém esclarecer que
a jurisprudência
atual
do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive, em recurso repetitivo (vide REsp 1366721/BA – Tema 701), assentou-se no sentido de que é irrelevante que o agente público e o terceiro estejam dilapidando ou em risco de dilapidar o patrimônio para o deferimento da indisponibilidade de bens, pois esta medida subordina-se apenas à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
estando implícito no comando do art. 7º da Lei nº 8.429/92 o pressuposto relativo ao
periculum in mora
.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte trecho da ementa do referido julgado no particular,
verbis
:

“(...) 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. (...)”
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Destarte, estando presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o caso é de decretação da indisponibilidade dos bens independentemente da demonstração de dilapidação do patrimônio dos réus.

Registre-se, por fim, que a indisponibilidade de bens é
perfeitamente reversível em caso de improcedência da demanda ou de superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, pois somente impõe a privação do poder de disposição dos bens atingidos, restando ao proprietário os poderes de uso e fruição da coisa.

No mais,
no que tange à alegação de que os veículos atingidos pela indisponibilidade de bens já foram alienados a terceiros, trata-se de matéria a ser submetida primeiramente ao juízo
a quo
, que detém competência para a aferição de eventual excesso ou inadmissibilidade da medida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Geraldo Vieira da Silva e G.V. da Silva Cia. Ltda. – ME, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021